Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. INEXISTÊNCIA.
1. Em ação de reparação de danos patrimoniais causado por servidor público contra a Administração aplica-se os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, com a regra nuclear estabelecida no art. 186 do Código Civil.
2. Como elementos de um ilícito civil reparador é necessário a presença simultânea da ação ou omissão, culpa, dano e relação de causalidade.
3. A prova pericial e as testemunhas arroladas e ouvidas na fase administrativa de apuração e no bojo desta ação não foram conclusivas em apontar a velocidade imprimida no veículo no momento do acidente como a causa determinante para o tombamento, e sim a presença de óleo na pista onde o condutor transitava, agravado pelo fato da pista encontrar-se molhada em decorrência da chuva.
4. A presença de óleo derramado em pista asfáltica, não poderá ser considerado ato normal, previsível ou que exija adição excepcional cautela pelos condutores que trafegam naquela via, especialmente diante da ausência de placa informativa dessa possibilidade.
5. De acordo com os elementos dos autos, infere-se que não há culpa por parte do condutor do veículo capaz de suportar um decreto condenatório, especialmente porque não há comprovação do excesso de velocidade do veículo ou a pratica de qualquer outra conduta imprudente ou imperita (falta de técnica por parte do condutor por parte do apelante na condução do veículo).
6. Deu-se provimento ao recurso.